Tribunal: TJMT
Processo: 0000137-18.1996.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000137-18.1996.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (JUIZO RECORRENTE), ANTERO PAES DE BARROS NETO - CPF: 103.429.311-72 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE DANTE MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ANTERO PAES DE BARROS NETO - CPF: 103.429.311-72 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (RECORRIDO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), ANTERO PAES DE BARROS NETO - CPF: 103.429.311-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – CAMPANHA PUBLICITÁRIA – RESPEITO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROMOÇÃO PESSOAL – NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - A simples divulgação de atos de governo não configura, por si só, propaganda com intuito de autopromoção.

2 –
In casu
, cumprido o dever de informação e transparência da administração pública que deve prevalecer sobre a exceção proibitiva da norma.

3 - Não havendo nenhum dos traços caracterizadores da vedação do § 1o do artigo 37 da Constituição Federal, qual seja, menção a nomes, símbolos ou imagens que possibilitassem a mera promoção pessoal, não há que se falar em ilegalidade da campanha publicitária.

4 – Sentença ratificada em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido inicial no bojo da Ação Popular de n. 0000137-18.1996.8.11.0041, proposta inicialmente por
Carlos Norberto de Barros
em face de
Dante Martins de Oliveira,
posteriormente substituído por seu
Espólio, representado por Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira,
bem como em face de
Antero Paes de Barros e Estado de Mato Grosso
, objetivando a declaração de nulidade de publicidade denominada “salário”, que, à época do ajuizamento da ação, foi veiculada em jornais, rádios e emissoras de televisão locais, além da condenação à devolução dos valores pagos na divulgação com dinheiro público.

Após o abandono da causa pelo autor, o Ministério Público intimado manifestou interesse no prosseguimento da demanda.

Sem recurso voluntário das partes, vieram os autos em remessa necessária.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ratificação da sentença (id. 114560969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022